Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL. PIRATARIA DIGITAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MEDIDAS RESTRITIVAS INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, na qual se alega que o agravado comercializa, sem autorização, acessos a conteúdo educacional da agravante por meio de aplicativo de mensagens, recebendo pagamentos via chave PIX. Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para determinar ao agravado a abstenção da prática ilícita, sob pena de multa, bem como o bloqueio da linha telefônica, da conta em aplicativo de mensagens e da chave PIX supostamente utilizadas nas transações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é possível, em caráter liminar, aplicar medidas restritivas como bloqueio de meios de comunicação e de recebimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As conversas apresentadas apenas indicam tratativas de venda, sem identificar com clareza natureza, origem ou titularidade do conteúdo supostamente comercializado, o que impede reconhecer probabilidade do direito e demonstra a necessidade de instrução probatória.
4. Os diálogos ocorreram meses antes do ajuizamento, sem prova de continuidade da conduta atribuída ao agravado, o que afasta o perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo.
5. As medidas pretendidas — bloqueio de linha telefônica, suspensão de conta em aplicativo e bloqueio de chave PIX — possuem caráter gravoso e excepcional, exigindo demonstração concreta da vinculação entre os meios utilizados e a atividade ilícita, o que não está presente na fase de cognição sumária.
6. A controvérsia demanda dilação probatória para adequada elucidação dos fatos, sendo incabível impor medidas restritivas irreversíveis sem contraditório e sem formação mínima de lastro probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo medidas gravosas sem prova mínima da prática ilícita. 2. Medidas restritivas como bloqueio de linha telefônica, suspensão de conta de aplicativo e bloqueio bancário requerem demonstração robusta de sua necessidade e proporcionalidade, sendo incabíveis quando a controvérsia demanda dilação probatória."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015675, AI no 0707507-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, p. 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 1933088, AI no 0729839-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09/10/2024, p. 23/10/2024.